Tribunal: TJDFT
Processo: 0732844-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PARTES MAIORES E CAPAZES. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DA COMPETENCIA DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. ENUNCIADO No 33 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. No caso, a controvérsia existente consiste, em síntese, na verificação da competência do juízo para processar e julgar a ação que tem como objeto a exoneração de alimentos, a qual envolve partes maiores e capazes, possui competência de natureza territorial e, portanto, relativa.
2. Nesse sentido, ao analisar a presente situação, verifica-se que assiste razão ao Juízo Suscitado, uma vez que a competência territorial não pode ser modificada de ofício pelo Juízo, mas somente pela iniciativa das partes, pois, no caso de ausência de exceção formal dilatória pelo interessado ocorrerá o fenômeno da prorrogação. A conferir: “Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Parágrafo único. A incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público nas causas em que atuar”.
3. Na mesma esteira, de acordo com o enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício".
4. Assim, o Juízo Suscitado, ao indicar suposto descumprimento dos critérios de competência territorial determinados no art. 53 do Código de Processo Civil e evidenciar a necessidade do prevalecimento do parâmetro referente ao local do domicílio do réu, de maneira indireta, realizou a declinação de ofício da competência, a qual possui natureza relativa.
5. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente a 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga (Juízo Suscitado).